Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3344/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.613/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Marcelo Pereira (XXX.689.186-XX); Claudia Medianeira Noal (XXX.715.590-XX); Enilda Leandro de Sousa Barbosa (XXX.409.714-XX); Lourena Fernandes Vieira (XXX.142.213-XX); Marcia Maria Seixas Fernandes Pereira (XXX.444.105-XX); Maria Cecilia Freres Alvarez (XXX.736.385-XX); Maria Lucia Rodrigues (XXX.593.373-XX); Maria Luiza Nunes de Araujo (XXX.225.245-XX); Maria de Jesus Lessa Santos (XXX.551.834-XX); Sofia dos Reis Barroso (XXX.557.973-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.